Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM LABORATÓRIO DIVERSO. RESULTADO NEGATIVO. JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 927 do Código Civil estabelece que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.
2. A divergência de resultados de exames toxicológicos realizados em laboratórios distintos não possui o condão, por si só, de evidenciar erro no resultado “positivo” do primeiro, quando cada amostra biológica tiver janela de detecção diversa.
3. Desse modo, inexistindo falha na prestação do serviço não há falar em responsabilização do laboratório réu/apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido.